Tribunal: TJDFT
Processo: 0743369-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que manteve as medidas protetivas de urgência em favor das vítimas, considerando o contexto encartado nos autos.
2. Ordem denegada.